Tribunal: TJMT
Processo: 1059357-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059357-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PRISCILA BEATRIZ GOMES RIBEIRO - CPF: 667.928.431-72 (RECORRENTE), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
IPTU. DÍVIDA COMPROVADAMENTE ADIMPLIDA. PROCESSO DE EXECUÇÃO N.
1004463-32.2018.8.11.0041. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO TARDIO PELO MUNICÍPIO.
BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA CONTRIBUINTE. SEM POSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO POR 8 (
OITO
) DIAS. VALORES PARA SOBREVIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. READEQUAÇÃO SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Comprovado o adimplemento da dívida tributária na via administrativa, e não informada em tempo hábil pelo Recorrido ao Juízo da Execução, onde houve o bloqueio de conta e retenção de valores, correta é a aplicação do dano moral.

2-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 209348274, na reclamação no 1059357-05.2023.8.11.0001, do JEFAZ da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou o Município de Cuiabá em dano moral no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
necessidade de majoração do dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da necessidade de majoração do dano moral
.

O que se tem dos autos, é que a Recorrente havia quitado com a dívida tributária no ano de 2018.

A referida dívida, foi objeto do processo de execução n. 1004463-32.2018.8.11.0041, no Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, onde, após análise dos autos, sequer houve a citação da Recorrente.

No mais, consta no referido processo, em 22/9/2020, id. 39491679, certidão informando indícios de adimplemento da referida dívida.

Em 17/2/2023, o Recorrido informa novo endereço da Recorrida para prosseguimento da execução fiscal (
id. 110385038
), e novamente, em 7/6/2023 indica outro endereço (
id. 119964108
).

Em 14/8/2023, foi concretizado o bloqueio da conta e retenção de valores (
id. 126314968
), sendo que somente em 18/8/2023, veio o Recorrido requerer a extinção da execução e desbloqueio da conta bancária da Recorrente (
id. 129308877
), sendo liberado os valores em 22/8/2023 (
id. 129877685
).

Registrado, portanto, inquestionável a ocorrência do dano moral, decorrente da ausência de diligência do Credor, na pronta informação de pagamento na execução fiscal.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não se amolda ao presente caso, sendo que a majoração para R$ 6.000,00 (
seis
mil reais
), é quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
majorar o dano moral, ao valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024